Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-91.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria deverá ser apreciada pelo Júri, o qual avaliará a qualificadora indicada na sentença, mantendo-a ou afastando-a, de acordo com a tese a ser acolhida. Na espécie, a preliminar de nulidade vindicada não deve prosperar tendo em vista que o Magistrado não qualificou o delito como motivo fútil, mas, por recurso que dificultou a defesa da vítima. Rejeitada a preliminar.
2. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.
3. Ao contrário do que sustenta a Defesa, nessa fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo. Assim, a decisão acerca da absolvição ou desclassificação, bem como, de apreciação das qualificadoras, incumbe ao Júri.
4. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial, nas declarações das testemunhas, as quais apontam o recorrente como o autor do disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para o exame e acolhimento das teses da Acusação ou da Defesa. 4.1. Nesse momento processual do “judicium causae”, não se deve aprofundar no exame das provas muito menos realizar juízo de valor que possa induzir o arbítrio do Conselho.
5. O acusado deve permanecer na prisão em que se encontra, eis que se mantêm hígidos os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da cautelar, objetivando a garantia da ordem pública.
6. Recurso desprovido.